Tribunal: TJDFT
Processo: 0746221-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0746221-48.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GESSICA EMANUELLA SOARES DE LIMA, JENIFFER EMANUELLE SOARES DE LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Gessica Emanuella Soares de Lima e Jeniffer Emanuelle Soares de Lima nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queira. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator